Tribunal: TJDFT
Processo: 0711527-44.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Recurso inominado. Desvio do tempo produtivo. Inovação recursal. Cobrança indevida. Serasa Limpa Nome. Inscrição em cadastro restritivo. Não comprovação. Dano moral não configurado. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que, dando provimento aos embargos de declaração opostos (ID 79614094), julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 35,90 (trinta e cinco reais e noventa centavos), acrescido de juros e correção monetária se houver, referente a fatura com vencimento em 10/09/2024 objeto dos presentes autos, vinculado ao CPF da autora, bem como para determinar ao réu que providencie a retirada do nome do autor da plataforma "Serasa Limpa Nome", no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de majoração.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 79614159). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte autora destaca erro de julgamento pela falha na valoração do conjunto probatório e no reconhecimento do dano moral, sustentando a responsabilidade objetiva da recorrida nos termos do artigo 14 do CDC. Aponta consequências da conduta ilícita, como recusa de crédito e exposição pública. Assinala desvio produtivo do consumidor e pede indenização proporcional de R$ 10.000,00.
4. Em contrarrazões, a parte requerida defende a sentença como correta e justa, conforme legislação e jurisprudência, afirmando que a inadimplência contratual não justifica danos morais, não havendo prova dos danos alegados ou nexo causal. Alega ausência de falha nos serviços e que cobranças sem constrangimento não geram indenização. Esclarece que o Serasa Limpa Nome é plataforma de negociação, sem impacto no score.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a inclusão indevida do nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome" ou desvio produtivo do consumidor no caso gera direito à indenização por danos morais, considerando a responsabilidade objetiva prevista no CDC e a ausência de prova de danos concretos e nexo causal.
III. Razões de decidir
6. Inicialmente, o recurso não deve ser conhecido no tocante à alegação de desvio produtivo do consumidor. Tal fundamento não foi suscitado na petição inicial, tampouco apreciado na sentença, tendo sido deduzido apenas em sede recursal, o que configura inovação recursal vedada. Assim, não se conhece do recurso nesse ponto.
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente de culpa.
9. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que a ré cobra da autora o valor de R$ 54,80, referente à fatura quitada (ID 79614072), o que levou ao registro da dívida na plataforma Serasa Limpa Nome (ID 79614071).
10. É ônus do réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
11. No caso, pela distribuição do ônus da prova, caberia a ré comprovar a regularidade da cobrança, contudo não o fez (art. 373,II, CPC).
12. No que se refere ao pedido de indenização por danos morais fundado na suposta inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, verifica-se que, embora a parte autora alegue negativação, não há nos autos prova de inscrição junto a órgãos de proteção ao crédito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.
13. A mera vinculação do débito à plataforma “Serasa Limpa Nome” não se equipara à inscrição em cadastro restritivo de crédito, por se tratar de ambiente destinado à negociação de débitos, sem publicidade a terceiros.
14. Nesse sentido: "7. A plataforma Serasa Limpa Nome é apenas um sistema disponibilizado para intermediar condições de negociação e renegociação de contas com descontos e condições especiais, mas que não se confunde propriamente com o cadastro restritivo. Portanto, a inscrição do nome do consumidor na referida plataforma não possui natureza de restrição de crédito e nem qualquer força coercitiva, seja judicial ou extrajudicial. 8. A sentença reconheceu a inexistência da dívida discutida nos autos. Com efeito, o reconhecimento de inexistência da dívida não se confunde com a configuração de dano moral, especialmente se não configura abuso na forma de cobrança ou inscrição em cadastro restritivo de crédito." (Acórdão 2075646, 0701030-26.2025.8.07.0020, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 17/12/2025.)
15. Ausente prova de restrição creditícia, de recusa de crédito ou de efetivo abalo à honra objetiva ou subjetiva, não se configura dano moral presumido, exigindo-se demonstração concreta do prejuízo, o que não ocorreu no caso.
16. Dessa forma, correta a sentença que não reconheceu a configuração de danos morais.
IV. Dispositivo e tese
17. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14; CPC, art. 373, I e II.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2075646, 0701030-26.2025.8.07.0020, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 17/12/2025.